Tribunal: STF
Processo: RE 191950
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO, PELA ALÍNEA B
 DO
PERMISSIVO CONSTITUCIONAL, CONTRA DECISÃO DE TURMA FUNDAMENTADA
EM ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO TRIBUNAL A QUO, QUE DECLAROU A
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3.º, INCISO I, DA LEI N.º 8.200/91.
FALTA DE CÓPIA DO INTEIRO TEOR DO MENCIONADO ACÓRDÃO.
            Hipótese em que a jurisprudência desta Corte repele o
 conhecimento
do apelo extremo por considerar que o seu objeto é, na verdade, o
acórdão em que se declarou a inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo, não obstante a decisão da Turma discorra sobre o
mesmo tema.
            Agravo regimental desprovido.